Tribunal: TJBA
Processo: 8133992-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133992-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. C. P. M. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DA OPERADORA DE SAÚDE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajustes (faixa etária, sinistralidade e anual), determinou a aplicação dos índices da ANS, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita quanto à análise dos reajustes anuais; (ii) estabelecer se o contrato coletivo por adesão pode ser equiparado a plano individual; (iii) determinar se os reajustes aplicados possuem justificativa técnica idônea; e (iv) verificar a correção da modulação da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois a petição inicial impugna expressamente todos os reajustes (faixa etária, sinistralidade e anual), autorizando interpretação sistemática do pedido nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

O contrato é equiparado a plano individual, pois não há intermediação efetiva de estipulante e o ingresso de beneficiário sem observância dos requisitos da RN nº 195/2009 caracteriza vínculo direto com a operadora, nos termos do art. 32 da norma.

A jurisprudência que afasta a aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos não se aplica ao caso, pois pressupõe contratação coletiva legítima, inexistente na hipótese de “falso coletivo”.

O reajuste por sinistralidade exige demonstração técnica detalhada, com dados individualizados e cálculo atuarial, a fim de permitir o controle de razoabilidade e proporcionalidade.

A operadora não comprova adequadamente o aumento da sinistralidade, apresentando documentação genérica e incapaz de justificar reajuste expressivo, o que evidencia abusividade.

O aumento significativo da mensalidade, muito superior ao índice autorizado pela ANS, viola a boa-fé objetiva e configura onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1º, II, do CDC.

A condição de criança com Transtorno do Espectro Autista caracteriza hipervulnerabilidade do consumidor, atraindo a incidência do art. 227 da CF e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reforçando a vedação de práticas abusivas.

A restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data observa a modulação fixada pelo STJ no Tema 929, sendo devida a repetição em dobro independentemente de dolo, quando presente violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de reajustes contratuais não configura julgamento extra petita quando expressamente incluída na causa de pedir e no pedido inicial.

O contrato de plano de saúde coletivo por adesão equipara-se ao plano individual quando ausente estipulante efetivo ou descumpridos os requisitos regulatórios de elegibilidade.

O reajuste por sinistralidade exige demonstração técnica individualizada, sendo abusivo quando baseado em justificativa genérica.

A aplicação de índices muito superiores aos autorizados pela ANS, sem justificativa idônea, configura onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva.

A condição de consumidor hipervulnerável reforça o controle judicial de abusividade em contratos de plano de saúde.

A restituição em dobro por cobrança indevida independe de dolo e observa a modulação temporal fixada pelo STJ no Tema 929.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 322, §2º, e art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, §1º, II; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; RN ANS nº 195/2009, arts. 5º, 9º e 32; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Corte Especial; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); TJ-BA, Apelação nº 0510238-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 25/09/2024.